Tribunal: TJES
Processo: 0029051-39.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029051-39.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ARSAL ASSOCIACAO REPRESENTATIVA SERVIDORES ASSEMB LEGISLATIV

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TRANSPOSIÇÃO UNILATERAL DE FAIXAS ETÁRIAS. CONTRATO FIRMADO EM 2003. APLICAÇÃO RETROATIVA DA RN Nº 63/2003 DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO TEMA 952 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a invalidade da transposição de 7 (sete) para 10 (dez) faixas etárias em contrato de plano de saúde coletivo, determinando o restabelecimento da tabela original. A operadora de saúde sustenta a legalidade da medida com base na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, no Estatuto do Idoso e na necessidade de equilíbrio econômico-financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a associação representante de servidores possui legitimidade ativa para ajuizar demanda em defesa dos beneficiários de plano de saúde coletivo por ela estipulado, independentemente de autorização individualizada; e (ii) determinar a legalidade da alteração unilateral do modelo de faixas etárias em contrato celebrado em 2003, sob a justificativa de adequação a normas supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A associação estipulante detém legitimidade ativa
ad causam
na condição de substituta processual, o que dispensa a autorização nominal ou deliberação assemblear específica, uma vez que defende a higidez de negócio jurídico por ela celebrado em benefício do grupo.

4. O reajuste por mudança de faixa etária exige previsão contratual, observância às normas reguladoras e utilização de percentuais razoáveis com base atuarial idônea, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952.

5. Contratos firmados ou adaptados entre 02.01.1999 e 31.12.2003 submetem-se à Resolução CONSU nº 6/1998, que estabelece a observância de apenas 7 (sete) faixas etárias.

6. A Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS aplica-se exclusivamente a contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, de modo que sua aplicação a pactos de 2003 fere o ato jurídico perfeito.

7. A alteração unilateral da estrutura de bandas etárias, sem anuência da estipulante, afronta os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A associação estipulante de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para atuar como substituta processual na defesa dos interesses dos beneficiários, independentemente de autorização individualizada dos associados.

2. É nula a transposição unilateral de faixas etárias em contratos de saúde celebrados em 2003 que vise adequação à Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, devendo ser mantida a estrutura de 7 faixas prevista na Resolução CONSU nº 6/1998.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CC, art. 422; CDC, art. 51, IV; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; Resolução CONSU nº 6/1998; RN ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232/SC (Tema 82); STF, RE 630.852 (Tema 381); STJ, REsp 1.325.857/RS; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); STJ, REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

Como visto, a apelante inicia seu recurso sustentando a ilegitimidade ativa da apelada. A recorrente sustenta, amparada no Tema 82 do STF (RE 573.232/SC), que a associação autora carece de legitimidade por não ter apresentado autorização individualizada ou ata de assembleia específica para o ajuizamento da demanda. Todavia, a análise do caso exige um necessário
distinguishing
entre as figuras da representação e da substituição processual.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese da necessidade de autorização específica, cingiu-se às ações coletivas de rito ordinário onde a associação atua como mera representante (art. 5º, XXI, CF). Ocorre que, no caso em exame, a
ARSAL – ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
figura como a própria contratante do Plano de Saúde Coletivo (fls. 31/65). Nesta condição, a associação não atua apenas em nome de terceiros, mas defende a higidez do negócio jurídico que celebrou em benefício do grupo, configurando hipótese de substituição processual.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a substituição processual dispensa a autorização nominal ou deliberação assemblear pontual, pois a legitimidade decorre da própria finalidade institucional e da posição jurídica de contratante. Transcrevo o entendimento da Corte Cidadã:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE E SUBSTITUTA PROCESSUAL . RE n. 573.232/SC. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA . REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS . SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NOMINAL. TARIFA POR LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ 10/12/2007, COM INFORMAÇÃO EXPRESSA . VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. 1. No processo civil, em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material, objeto da lide. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico confere legitimidade a sujeito diferente (legitimação extraordinária), que defenderá em nome próprio interesse de outrem, na forma de substituição ou representação processual . 2. Há substituição processual quando alguém é legitimado a pleitear em juízo, em nome próprio, defendendo interesse alheio, de que o seu seja dependente. Não se confunde, pois, a substituição processual com a representação, uma vez que nesta o representante age em nome do representado e na substituição, ainda que defenda interesse alheio, não tem sua conduta vinculada, necessariamente, ao titular do interesse, ele atua no processo com independência. 3 . A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados.
Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo .
4. No caso dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível. 5 . O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual. Aqui, a atuação das associações se deu na qualidade de representantes, em ação coletiva de rito ordinário . 6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo STF, pois, como dito, a Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados . 7. Na presente demanda, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação. 8.
Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear.
9. A cobrança da tarifa por quitação (ou liquidação) antecipada de contrato de financiamento é permitida para as antecipações realizadas antes de 10/12/2007, desde que constante informação clara e adequada no instrumento contratual (Res. CMN n. 2.303/96 e n. 3.516/2007), circunstância que deverá ser comprovada na fase de liquidação, particularmente por cada consumidor exequente. Desde 10/12/2007, a cobrança da tarifa é expressamente proibida. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1325857 RS 2011/0236589-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

A legitimidade da associação contratante para discutir cláusulas de reajuste e faixas etárias é inerente à sua função de estipulante, visando resguardar o interesse individual homogêneo de todos os beneficiários vinculados àquela apólice coletiva.

Ainda que assim não fosse, por se tratar de demanda ajuizada em 2010 — antes da sedimentação do Tema nº 82 pelo STF —, a extinção do feito demandaria a prévia intimação para sanar o alegado vício formal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade da associação apelada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
contra a r. sentença proferida no evento 17744568 pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c cominatória com pedido liminar em sede de tutela antecipada” ajuizada em seu desfavor por

ARSAL – ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a invalidade da transposição de faixas etárias realizada pela operadora, restabelecendo a tabela original de 7 (sete) faixas etárias conforme contratado, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17744569, a parte recorrente aduz, em suma, que: [...] (II) no mérito, inexiste ilegalidade na transposição de 7 (sete) para 10 (dez) faixas etárias, uma vez que tal medida visou adequar o contrato 0159, firmado em 01.08.2003, aos ditames da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e ao Estatuto do Idoso, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro da relação; (III) o contrato em questão constitui ato jurídico perfeito, celebrado antes da vigência plena do Estatuto do Idoso, sendo que a vedação de reajustes por idade após os 60 anos, imposta por decisão judicial em Ação Civil Pública, gerou onerosidade excessiva à cooperativa, acumulando prejuízo próximo a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (IV) a transposição resultou em valores atrativos e até redução de mensalidades para a maioria das faixas, conforme atestado por laudo pericial atuarial, não havendo que se falar em abusividade; (V) subsidiariamente, os honorários advocatícios devem ser reduzidos, porquanto o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa afronta os critérios de proporcionalidade e o grau de zelo profissional previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Na origem,
ARSAL – ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, objetivando o restabelecimento da tabela original de 7 (sete) faixas etárias em plano de saúde coletivo, sob o argumento de que a transposição unilateral para 10 (dez) faixas, operada pela requerida, configuraria prática abusiva e ilegal.

A controvérsia recursal reside na legalidade da transposição unilateral de 7 (sete) para 10 (dez) faixas etárias em contrato de plano de saúde coletivo celebrado em 01.08.2003. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais por entender que tal modificação, operada em 2010, violou as condições originalmente pactuadas e a proteção conferida ao idoso.

O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ
1
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 952), a seguinte tese: “
o
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”.

E, especificamente em casos em que o contrato é novo e firmado ou adaptado entre 02.01.1999 e 31.12.2003, “
deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos
”.

A aplicação do precedente ao caso foi assentada pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1.716.113/DF
2
, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.016), que fixou as seguintes teses: “
(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
”.

Nesse cenário, a conduta da
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
de transpor o modelo de precificação para 10 (dez) faixas etárias, amparando-se na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, configura inequívoca violação ao regime jurídico aplicável ao contrato. A referida RN nº 63/2003, em seu art. 1º, é explícita ao limitar sua incidência aos contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004. A aplicação retroativa de novo modelo de faixas etárias a um pacto de 2003 fere o ato jurídico perfeito e a base objetiva da avença.

Embora a apelante sustente que a medida foi necessária para adequação ao Estatuto do Idoso e que a perícia atuarial demonstrou neutralidade financeira global, tais argumentos não socorrem a operadora. A proteção ao idoso prevista no art. 15, § 3º da Lei 10.741/2003 — cuja aplicação imediata inclusive em contratos antigos possui maioria formada (7 a 2) no Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 381 (RE 630.852), embora com julgamento suspenso para aguardar o desfecho da ADC 90 — visa proibir o reajuste discriminatório após os 60 anos, e não autorizar a operadora a desfigurar unilateralmente a estrutura de bandas etárias contratada para antecipar receitas ou redistribuir riscos não previstos originalmente.

A alteração do modelo de 7 para 10 faixas serve, na prática, para criar um aumento em idades onde o contrato original previa estabilidade. A perícia técnica, conquanto mencione redução nominal em certas faixas, admite que o aumento das faturas individuais é real para aqueles que migram para as últimas faixas redistribuídas. Essa manobra unilateral, sem anuência da associação estipulante, afronta o dever de informação, a transparência e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil e art. 51, IV do CDC).

Portanto, em estrita observância ao Tema 952 do STJ, que obriga o cumprimento da Resolução CONSU nº 6/1998 (7 faixas) para contratos de 2003, a transposição operada pela operadora é nula, devendo ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento da tabela original.

Por fim, no que concerne à verba honorária, entendo que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, fixado pelo juízo
a quo
, revela-se consentâneo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC. Considerando a longa tramitação do feito, que perdura desde o ano de 2010, a natureza da causa e o zelo demonstrado pelos patronos da parte autora, tal montante afigura-se justo e proporcional ao trabalho despendido, não comportando a redução pretendida pela recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, fixado na origem, para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016.

2
REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.